Tribunal: TJSP
Processo: 2207623-15.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DOS SÓCIOS POR RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.201.993/SP, TEMA No 444/STJ – FAZENDA PÚBLICA NOTICIA NOS AUTOS QUE A CDA FOI OBJETO DE REMISSÃO, NÃO HAVENDO MAIS INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DOS SÓCIOS POR RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.201.993/SP, TEMA No 444/STJ – FAZENDA PÚBLICA NOTICIA NOS AUTOS QUE A CDA FOI OBJETO DE REMISSÃO, NÃO HAVENDO MAIS INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL - QUESTÃO SUPERVENIENTE E RELEVANTE, QUE DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PELO JUIZ NO MOMENTO DE PROFERIR A DECISÃO – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL FAZENDÁRIO - PREJUDICADA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207623-15.2014.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FUMENI INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Jularam
prejudicada a realização do juízo de retratação. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207623-15.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2207623-15.2014.8.26.0000
Comarca:
São João da Boa Vista SAF Setor de Anexo Fiscal
Juiz:
Heitor Siqueira Pinheiro
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
FUMENI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 39.405

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207623-15.2014.8.26.0000 -Voto no
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DOS SÓCIOS
POR RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART.
1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO
RESP No 1.201.993/SP, TEMA No 444/STJ
FAZENDA
PÚBLICA NOTICIA NOS AUTOS QUE A CDA FOI
OBJETO
DE
REMISSÃO,
NÃO
HAVENDO
MAIS
INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
-
QUESTÃO
SUPERVENIENTE
E
RELEVANTE,
QUE
DEVE
SER
LEVADA
EM
CONSIDERAÇÃO
PELO
JUIZ
NO
MOMENTO
DE
PROFERIR A DECISÃO
RECONHECIMENTO DA
AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL
FAZENDÁRIO
-
PREJUDICADA
A
REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (FESP) contra a r. decisão interlocutória copiada à págs.
15/16 (fls. 124/125 dos autos principais) que, nos autos da execução fiscal
promovida contra Fumeni Indústria e Comércio Ltda., indeferiu o pedido de
inclusão dos sócios ANTONIO CARLOS FUMENI e SUELY NOGUEIRA
FUMENI no polo passivo da ação, com fundamento na prescrição intercorrente.
Sustentou a FESP, em síntese, que a executada foi citada aos
14/06/2001 e penhorado 30% de seu faturamento regular. Sequencialmente,
noticiou-se o parcelamento do débito tributário, o qual foi posteriormente
rompido, sendo que apenas aos 20/05/2013 veio aos autos certidão dando conta
de que a empresa não mais se encontrava localizada no endereço constante de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207623-15.2014.8.26.0000 -Voto no
4
cadastro, daí porque a responsabilização dos sócios afigura-se medida de rigor.
Sustentou a inocorrência de prescrição, eis que, de um lado,
durante todo o processo a agravante diligenciou no sentido de receber seus
créditos e, somente ao verificar a inexistência de patrimônio suficiente para
garantir a execução, requereu a inclusão dos sócios no polo passivo da execução
fiscal. De outro lado, o direito de cobrar dos sócios nasce no momento em que
estes são considerados responsáveis pelo débito, ou seja, no momento de sua
inclusão no polo passivo da execução fiscal, prevalecendo o princípio da actio
nata.
Processado o recurso, o agravado não ofereceu contraminuta (fls.
163).
Esta C. 13a Câmara., negou provimento ao recurso, mantendo a
decisão recorrida que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios ANTONIO
CARLOS FUMENI e SUELY NOGUEIRA FUMENI no polo passivo da ação,
com fundamento na prescrição intercorrente (fls. 167/179).
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 182/179 e 196/208), o qual restou sobrestado (fls. 211).
Considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.201.993/SP,
Tema no 444, STJ, DJE de 12.12.2019, a C. Presidência da Seção de Direito
Público encaminhou os presentes autos a esta Turma Julgadora para reapreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207623-15.2014.8.26.0000 -Voto no
5
da questão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (fls. 213/214).
Foi determinada a manifestação das partes sobre a tese fixada no
julgamento de mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ (fls. 217), o
que foi atendido pela FESP, oportunidade na qual noticiou que a CDA objeto da
execução fiscal foi objeto de remissão, razão pela qual não há mais interesse no
prosseguimento do Recurso Especial manejado pela FESP (fls. 220/222).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a
r. decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de
inclusão dos sócios ANTONIO CARLOS FUMENI e SUELY NOGUEIRA
FUMENI no polo passivo da ação com fundamento na prescrição intercorrente.
A questão trazida no presente caso se refere à ocorrência, ou não,
da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da
empresa executada.
Esta 13a Câmara manteve a decisão que que indeferiu o pedido
de inclusão dos sócios ANTONIO CARLOS FUMENI e SUELY NOGUEIRA
FUMENI no polo passivo da ação com fundamento na prescrição intercorrente
(fls. 167/179).
Esta Câmara entendia, em casos como o dos autos, que o termo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207623-15.2014.8.26.0000 -Voto no
6
quo da prescrição quanto aos sócios seria da citação da empresa. Por
argumentação final, fundamentou que a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, por ser exceção, só podia ser determinada nos casos
específicos descritos na lei, sendo que na hipótese, a FESP não demonstrou que
os sócios agiram com excesso ou infração à lei e que o não pagamento de tributo
não pode ser interpretado como infração à lei apta a acarretar a
responsabilização tributária dos sócios-gerentes da sociedade (fls.
Devolvidos os autos reapreciação da questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC, em razão do julgamento de mérito do REsp no 1.201.993/SP,
Tema no 444, STJ, a FESP noticiou nos autos que a CDA objeto da execução
fiscal foi objeto de remissão, razão pela qual não há mais interesse no
prosseguimento do Recurso Especial manejado pela FESP (fls. 220/222).
Com efeito, a CDA 168694170 - objeto da presente ação de
execução fiscal em que extraída a decisão aqui combatida - encontra-se inativa,
pois o crédito fiscal foi remitido pelo Decreto no 61.625, de 13/11/2015 (fls. 222),
questão superveniente e relevante, que deve ser levada em consideração pelo juiz
no momento de proferir a decisão (art. 493, CPC).
Por conseguinte, cancelado por remissão o débito fiscal discutido
na ação executiva, não há mais interesse recursal, caracterizando-se, pois, a
ausência superveniente do interesse recursal fazendário aqui em (re)análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207623-15.2014.8.26.0000 -Voto no
7
Isto posto, por ser questão antecedente, deixo de apreciar o
recurso da FESP, prejudicada a realização do juízo de retratação.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator